Tribunal: TJDFT
Processo: 0702232-69.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto no plantão judicial em face de decisão que indeferiu o pedido para que o DISTRITO FEDEAL forneça o aparelho BIPAP COM MÁSCARA ORONASAL, no prazo de 5 dias. Transcrevo a decisão recorrida: “Recebo a inicial. A parte autora almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o Distrito Federal ao fornecimento, no prazo de 10 dias, do seguinte material/insumo: BIPAP E MÁSCARA ORONASAL, nos termos da prescrição médica. É o breve relatório. DECIDO. Conforme se infere dos documentos juntados aos autos, a parte autora possui 51 anos de idade, diagnosticada com insuficiência respiratória crônica e é portadora de apneia obstrutiva do sono grave, relacionada à esclerose lateral amiotrófica, necessitando do referido insumo, sob risco de agravamento de seu quadro clínico e complicações médicas. Como é cediço, a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que a norteia, qual seja da dignidade da pessoa humana. Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Verifica-se pelo relatório médico juntado aos autos a necessidade do equipamento pleiteado pela parte autora (ID 143007449), o que comprova a probabilidade de seu direito, porém, há um sem número de pessoas na fila, aguardando exatamente este equipamento, e não consta do relatório uma situação de emergência. Ademais, a autora se encontra na fila de espera para recebimento do insumo (na 33a posição - id. 143007453 - Pág. 3). É de se considerar a existência de uma lista de classificação e prioridade na busca por consultas, exames, insumos; logo, o deferimento da medida, nessa ocasião, prejudicaria as demais pessoas que figuram na lista de espera em posição anterior e que, provavelmente, podem apresentar quadro clínico de maior gravidade que a parte autora, restando, pois, nesta ocasião ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência. Não cabe ao Judiciário, a meu sentir, imiscuir-se na atividade médica, para determinar qual paciente deve ou não passar à frente de outro, para ser submetido a determinado tratamento. Isso tanto é verdade que foi criado o Sistema de Regulação, uma lista para recebimento dos insumos. Outrossim, destaca-se que, via de regra, a tramitação de feitos desta natureza é bastante célere neste juizado especial fazendário, de sorte que não se vislumbram, por ora, maiores prejuízos em se aguardar seu desfecho. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que nos Juizados Especiais não há condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, consoante dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95. Ressalto que, caso os autos subam em grau de recurso, a parte que deseja ter a isenção das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá reiterar e/ou formular o pedido quando da interposição do recurso. Cite-se o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considerem possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Na sequência, colha-se manifestação ministerial, nos termos do art. 179 do CPC. Então, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se." Em seu recurso, a parte agravante afirma está submetido à insuficiência respiratória crônica e apneia obstrutiva do sono grave. Defende a urgência da medida posto que o não fornecimento do aparelho pode agravar seu quadro clínico, inclusive óbito. Pugna pelo deferimento da tutela recursal para obrigar o recorrido a fornecer o aparelho, nos termos da prescrição médica. DECIDO. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Ademais, conforme bem consignado pelo Magistrado no Juízo de origem “Verifica-se pelo relatório médico juntado aos autos a necessidade do equipamento pleiteado pela parte autora (ID 143007449), o que comprova a probabilidade de seu direito, porém, há um sem número de pessoas na fila, aguardando exatamente este equipamento, e não consta do relatório uma situação de emergência. Ademais, a autora se encontra na fila de espera para recebimento do insumo (na 33a posição - id. 143007453 - Pág. 3)..”. Assim, em que pese os argumentos trazidos não houve alteração do quadro clínico bem como não há risco de óbito devendo o agravante aguardar o julgamento final do feito. Nesse sentido, confira-se precedente deste E. Tribunal: (Acórdão 1257707, 07000135420208079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/6/2020, publicado no PJe: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, é de conhecimento geral o quadro caótico que se encontra o sistema de saúde em razão da pandemia, situação que não recomenda substituir os critérios técnicos de definição de prioridades no atendimento aos procedimentos médicos por critérios processuais, pois os demais pacientes têm igual direito em face do Estado no que se refere à proteção da saúde e à vida. Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão. Após, remetem-se os autos ao relator designado.